Tribunal: TJPA
Processo: 0819091-42.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819091-42.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0819091-42.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: M. M.
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA.

SUSCITADO
:
M.M.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA.

INTERESSADA:
MARIA LÚCIA DE SOUSA MORAES.

Autos em referência:

0803297-15.2023.8.14.0097.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, nos autos do Inquérito Policial n.º 0803297-15.2023.8.14.0097, instaurado para apurar conduta de Maria Lúcia de Sousa Moraes, que, em 25/12/2023, por volta das 07h30, teria desferido golpes de faca contra seu companheiro. A controvérsia teve origem após a Vara Criminal de Benevides declarar-se incompetente, por entender tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, sendo suscitada a competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a infração penal descrita — inicialmente capitulada como tentativa de homicídio — configura, na verdade, lesão corporal leve, o que atrairia a competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 114, I, do Código de Processo Penal prevê o conflito negativo de competência quando dois juízos se declaram incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso.

4.

A análise dos elementos dos autos revela que a conduta investigada se amolda ao tipo penal de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), cuja pena máxima não excede dois anos, caracterizando crime de menor potencial ofensivo.

5.

A competência para processar e julgar delitos de menor potencial ofensivo, como a lesão corporal leve, é do Juizado Especial Criminal, conforme previsto na Lei n.º 9.099/1995.

6.

O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA é o competente para apreciar o feito, nos termos da jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Conflito negativo de competência conhecido, dirimido e julgado improcedente. Competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, para o processamento e julgamento dos autos originários.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento de lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

2.

A capitulação jurídica inicial atribuída à conduta não vincula o juízo competente, quando os elementos dos autos revelam tipificação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; CP, art. 129, caput; Lei n.º 9.099/1995, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição n.º 0800305-81.2022.8.14.9000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 31.10.2023; TJPA, Conflito de Jurisdição n.º 0800290-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitante d
a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, referente à tramitação de Inquérito Policial de n.º
0803297-15.2023.8.14.0097,
para apurar suposta infração penal de Tentativa de Homicídio, praticada por Maria Lúcia de Sousa Moraes, visando apurar as circunstâncias do fato ocorrido no dia 25/12/2023, por volta das 07h30, ocasião em que a interessada desferiu golpes de faca em seu companheiro.

Inicialmente, a Vara Criminal da comarca de Benevides-PA, acompanhando parecer da Promotoria de Justiça vinculado ao juízo, declarou-se incompetente, encaminhando os autos a uma das varas dos Juizados Especiais da comarca, sob o argumento de que o crime objeto deste procedimento é de menor potencial ofensivo, não sendo de competência do juízo (ID 23213403).

O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Bárbara-PA, acompanhando parecer do representante do Ministério Público vinculado ao juízo, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, (ID 23213409).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação da competência da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Bárbara-PA, por deter competência para o processamento e julgamento do feito em análise, pois os fatos narrados não se subsumam a crime dolosos contra a vida (ID 23657880).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

O art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que “haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso”.

A controvérsia cinge-se à definição quanto à competência do Juízo suscitado — Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, unidade judiciária com competência para julgamento de feitos afetos ao Tribunal do Júri — para processar e julgar ações penais submetidas ao rito dos Juizados Especiais Criminais (rito sumaríssimo). Tal definição é essencial para a fixação da competência no caso concreto.

Consta dos autos que a interessada,
Maria Lúcia de Sousa Moraes
, teria desferido golpes de faca contra seu companheiro,
Claudomiro Ferreira Fagundes
, fato ocorrido em 25/12/2023, ocasião em que a vítima foi socorrida pela Polícia Militar, resultando em lesões corporais descritas no caderno investigativo.

Da análise dos elementos coligidos, verifica-se que, a despeito da capitulação inicial atribuída ao fato, trata-se, em verdade, de
lesão corporal leve
, tipificada no art. 129, caput, do Código Penal — delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada não ultrapassa dois anos de reclusão, sendo, portanto, da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n.º 9.099/1995.

Nessa linha, observa-se que o Juízo suscitante não detém competência para o processamento e julgamento da presente demanda, haja vista que os fatos narrados se subsume à tipificação de crime de menor potencial ofensivo, de atribuição das Varas dos Juizados Especiais Criminais.

Dessa forma, evidencia-se a competência da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
, para processar e julgar os fatos ora sob apuração.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:
TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 0800305-81.2022.8 .14.9000, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Penal; TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 08002907820248140000 19312414, Relator.: Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 23/04/2024, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dirimo o conflito negativo de competência,
julgando-o improcedente, fixando a competência do Juízo Suscitante da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA
,
para processar e julgar os autos de origem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025